Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013871-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS TAGINO - CPF: 373.888.781-49 (AGRAVANTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO SOARES GONCALVES - CPF: 016.141.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – JUS À PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME OU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO; CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – CASOS DE PROGRESSÃO ANTECIPADA NA ÉPOCA DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA NO QUADRO DE SAÚDE ATUAL – NATUREZA NÃO HEDIONDA OU EQUIPARADA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 16% OU 1/6 DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO – PROGRESSÃO – NÃO APLICABILIDADE – REEDUCANDO ACOMETIDO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – SAÚDE DEBILITADA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS – PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE OFÍCIO.

Se
“o agravante inicialmente foi condenado por tráfico privilegiado, quando primário, aplica-se o cumprimento de 16% da pena para fins de progressão de regime”
(TJMT, AGEXPE no

1006953-43.2024.8.11.0000).

Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP (STJ, AgRg no no HC 686.536/SP).

Se não satisfeito o requisito objetivo
“inviável a concessão do pedido de progressão de regime”
(TJMT, AGEXPE no 1017472-82.2021.8.11.0000).

A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver com a saúde debilitada e comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional (TJMT, HC no 1000687-74.2023.8.11.0000).

“O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.”
(STJ, AgRg no HC 600.981/SC).

Recurso desprovido, porém, de ofício, readéqua-se o percentual para fins de progressão de regime para 16% (dezesseis por cento),
ou 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1013871-63.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

GILBERTO CARLOS TAGINO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por GILBERTO CARLOS TAGINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no

2000669-70.2024.8.11.0042), que indeferiu a progressão antecipada de regime e a concessão de prisão domiciliar em relação ao tráfico privilegiado - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (SEEU).

O agravante sustenta que: 1) faria jus à “progressão antecipada” ao regime semiaberto; 2) o fato de ser
“acometido de pressão arterial alta”
conduz a
“prisão domiciliar sob monitoração eletrônica”
.

Pede o provimento para progressão
ao regime semiaberto ou concedida prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica (
ID 215632176).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 215632181).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 215632182).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“Agravo em execução. Pleito de antecipação da progressão do regime prisional ou colocação do reeducando em regime de prisão domiciliar. Inviabilidade. Não preenchimento do requisito objetivo. Agravante condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, que cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto apenas em 10/11/2025. Agravante portador de hipertensão arterial que pode receber tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 219873157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, decorrente de condenação por tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), com trânsito em julgado no dia 3.4.2023 (SEEU no 2000669-70.2024.8.11.0042 -
ação penal no 1034512-08.2020.8.11.0002
).

Em 15.3.2024, a Defesa pleiteou, ao Juízo da Execução Penal, a
“concessão da progressão de regime”
e
“prisão domiciliar”
.

Em 16.4.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de progressão antecipada com a seguinte fundamentação:

“[...] A defesa do recuperando pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva.

Pois bem. É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse, tão somente, em 10/11/2025.

Logo, inadimplido o critério temporal imprescindível à concessão da benesse almejada.

Ademais, não se verifica qualquer elemento que aponte para necessidade/possibilidade de concessão da progressão de regime na modalidade antecipada.

Assim, DEIXO DE ACOLHER, ao menos por ora, o pleito defensivo relativo à progressão de regime, em razão do inadimplemento dos requisitos legais. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 215632177)

Em 20.5.2024, após a juntada do documento requerido pelo Juízo
da Execução Penal [avaliação médica do agravante], o pleito de prisão domiciliar foi indeferido,
in verbis
:

“[...] Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: [...]

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Ainda sobre o tema, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece: [...]

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

No caso em tela, a defesa sustenta que o recuperando é portador de hipertensão arterial e não recebe atendimento, o que impossibilita a sua permanência no cárcere.

Porém, os documentos médicos apresentados, em que pese confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que o recuperando recebe atendimento médico, bem como, recebe medicação intramuros para realização do tratamento indicado.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, é possível que, caso necessário, seja tratado intramuros, não justificando, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave – o que não ocorre na presente hipótese.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando GILBERTO CARLOS TAGINO. [...].”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 215632782)

Pois bem.

A progressão antecipada para regime menos gravoso por questões de saúde não mais se justifica, notadamente porque a pandemia da Covid-19 está controlada [embora ainda existam casos] e não há notícia de que os presos do sistema prisional do Estado estejam sob risco de contaminação. Em outras palavras, a doença grave não autoriza a “progressão antecipada” ao regime semiaberto, se há meio de tratamento pelo Estado.

Nesse sentido: TJMT, AGEXPE no 1002668-75.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.4.2022; TJMT, AGEXPE no 1024041-65.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.5.2023.

Registre-se que a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, do CNJ, orientava, à época da pandemia da Covid-19, aos juízes e tribunais que considerassem a viabilidade do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencessem ao “grupo de risco” descrito pelo Ministério da Saúde.

Noutro giro, verifica-se que o
Juízo
da Execução Penal adotou o percentual de
40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão de regime, de modo que o reeducando atingirá o requisito objetivo [para a progressão do regime fechado para o semiaberto] em
10.11.2025
, conforme
Relatório da Situação Processual Executória - SEEU no 2000669-70.2024.8.11.0042.

Todavia, o tráfico de drogas, na sua forma privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), não é crime equiparado a hediondo (STJ, tema repetitivo 600; Pet n. 11.796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016), razão pela qual exige-se, ao réu primário, o cumprimento de ao menos 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto) da pena para progressão de regime.

Em situação semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] Se o agravante inicialmente foi condenado por tráfico privilegiado, quando primário, aplica-se o cumprimento de 16% da pena para fins de progressão de regime. [...].”
(AGEXPE no

1006953-43.2024.8.11.0000 - Relator: Des.

Pedro Sakamoto - Quarta Câmara Criminal - 16/04/2024)

Assim sendo, afigura-se pertinente aplicar o percentual de 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto) para progressão de regime do tráfico privilegiado (
Ação Penal no 1034512-08.2020.8.11.0002
).

Em outra ótica, mesmo considerando o percentual de 16% (dezesseis por cento), ou 1/6 (um sexto), o agravante não atingiu o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto, especialmente porque a data-base adotada recai no dia 26.2.2024, sendo que cumpriu pena abaixo desse patamar [período de cumprimento de 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias].

Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da LEP

(STJ, AgRg no no HC 686.536/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 19.10.2021).

Se não satisfeito o requisito objetivo,
“inviável a concessão do pedido de progressão de regime”
(TJMT, AGEXPE no 1017472-82.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2021).

Nesse quadro, o agravante não faz jus à transferência para o regime semiaberto.

No tocante ao pleito de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sob a assertiva de o agravante ser
“acometido de pressão arterial alta”
, constata-se que
“os documentos médicos apresentados [...] indicam que o recuperando recebe atendimento médico, bem como, recebe medicação intramuros para realização do tratamento indicado”
(ID 215632182).

Note-se que o agravante está realizando tratamento para hipertensão arterial, recebendo o medicamento adequado no estabelecimento prisional.

Com efeito, a prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver com a saúde debilitada e comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional (TJMT, HC no 1000687-74.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2023)

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.”
(AgRg no HC 600.981/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
readéqua-se
o percentual para 16% (dezesseis por cento), ou 1/6 (um sexto), para a progressão de regime do tráfico privilegiado (
ação penal no 1034512-08.2020.8.11.0002
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024